Tribunal: STF
Processo: AI 631577
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SEBRAE. CONSTITUCIONALIDADE.
   PRECEDENTES.
 I - Inexistência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão atacada.
II - A
   constitucionalidade da contribuição SEBRAE foi decidida por esta
   Corte, no julgamento do RE 396.266/SC, Rel. Min. Carlos
   Velloso.
III - Entendimento consolidado.
IV - Condenação ao
   pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa.
V - Agravo
   regimental improvido.